Tribunal: TJDFT
Processo: 0730180-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IPREV/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. O colendo STJ assentou, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.495.146/MG, que o fator de correção monetária a ser adotado nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública é o IPCA-E.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.